Tribunal: TJDFT
Processo: 0705397-51.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. APELAÇÃO ADESIVA. NÃO CONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. AQUISIÇÃO DO BEM PELO EMBARGANTE. BOA-FÉ COMPROVADA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Revelando-se a petição recursal apta a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por ausência de impugnação específica.
2 – Conforme a jurisprudência desta Corte de Justiça, “Na forma do artigo 500 do Código de Processo Civil/1973 (art. 997, § § 1o e 2o, CPC/2015), a sucumbência recíproca é pressuposto de admissibilidade do recurso na modalidade adesiva. Assim, mostra-se inadmissível o recurso adesivo quando há sucumbência total de uma das partes, pois a modalidade adesiva não se confunde com uma segunda chance para recorrer.” (Acórdão 1016651, 20120111783529APC, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/5/2017, publicado no DJE: 1/6/2017. Pág.: 166-202).
3 – Consoante verificado da análise dos autos, restou demonstrada a boa-fé do Embargante na celebração do negócio jurídico em que adquiriu a máquina agrícola objeto do presente Feito, motivo pelo qual foi determinada a sua restituição. Ainda que se pudesse cogitar que os alienantes anteriores da cadeia estivessem em conluio, tal fato não poderia se estender, de plano, ao Embargante.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível do Embargado desprovida.
Apelação Cível do Embargante não conhecida.